Tribunal: TJBA
Processo: 0302361-02.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0302361-02.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: FABIO DA CONCEIÇÃO BRITO

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. VALIDADE DA INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial. Com o novo CPC, a forma padrão de intimação do devedor (seja para pagamento de quantia certa, seja para cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer) para o cumprimento da sentença é por intermédio de seu advogado constituído, por Diário da Justiça.

A intimação do fiel depositário afigura-se plenamente válida, pois ele deve responder diretamente pelo encargo assumido.

Apelação improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302361-02.2013.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO J. SAFRA S.A e como apelada FABIO DA CONCEIÇÃO BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .